Tribunal: TCU
Processo: 023.054/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 580872, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 580872, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO DE 2 (DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL DO PROGRAMA SE-GUNDO TEMPO (no da TCE no sistema: 1386/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 10477/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de José Edivan Félix e do Município de Catingueira/PB, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 580872, que tinha por objeto a implantação de 2 (dois) núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo, no valor de R$ 70.605,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 49.005,00. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 22/01/2009, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Parecer Técnico 80/2010, de 06/07/2010 (peça 30), e o Parecer Financeiro 163/2014, de 12/08/2014 (peça 31); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 52-55); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 023.054/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Edivan Félix (XXX.205.404-XX); Prefeitura Municipal de Catingueira/PB (08.885.287/0001-96). 1.2. Unidade: Município de Catingueira/PB. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.